Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-34.2019.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001296-34.2019.8.11.0053

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):
[WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 01.020.481/0001-60 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por
WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que as faturas contestadas sejam cobradas de acordo com a média de consumo dos últimos doze meses.

A ré apelante discorre sobre a possibilidade de cobrança de débito a título de recuperação de consumo não faturado, com fundamento no Tema Repetitivo 699 do STJ. Defende que a fraude na unidade consumidora de titularidade da apelada foi comprovada por meio de procedimento administrativo regular, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 166101832.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAPHAEL FALCÃO TORTI, OAB/MT 34353.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

A ação foi proposta com o escopo de impugnar e desconstituir cobrança a título de recuperação de consumo, apurado pela concessionária de energia elétrica com base em irregularidade constatada na unidade consumidora de titularidade da autora.

Embora reconheça que a inspeção foi realizada e acompanhada por um de seus funcionários, a autora contesta a legitimidade do procedimento e dos cálculos de recuperação de consumo, defende que não praticou e não é responsável por eventual adulteração e afirma que não foi realizada perícia no aparelho medidor.

Apesar da narrativa autoral, a concessionária comprovou a legalidade e a legitimidade do procedimento adotado, bem como dos valores calculados a título de recuperação de consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por um funcionário da autora, que acompanhou a apuração, descreve a irregularidade constatada, consistente no desvio de três fases no ramal de entrada (id. 166101813).

Após a inspeção, a autora obteve cópia do TOI (id. 166101768) e foi cientificada acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para a recuperação de consumo, com a indicação do prazo para a apresentação de recurso, cuja interposição foi demonstrada no id. 166101766.

A existência da irregularidade é corroborada pelas fotografias apresentadas
no id. 166101812, que demonstram, claramente, o desvio de fios que deveriam ser conectados ao aparelho medidor.

O desvio de fases caracteriza irregularidade externa, não relacionada a qualquer defeito no aparelho medidor. Logo, a realização de perícia no equipamento era desnecessária, inoportuna e em nada beneficiaria o usuário beneficiado pelo desvio externo.

A esse respeito, o art. 129, §5o da Resolução n. 414 da ANEEL dispõe que o medidor e demais equipamentos de medição devem ser removidos e acondicionados em invólucro específico, para a realização de perícia,
apenas quando necessário
:

“§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada

do medidor ou demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Apurada a existência de irregularidade e o proveito econômico obtido pelo titular da unidade, que consumiu energia não faturada, a autoria é irrelevante.

Afinal, independentemente de quem tenha praticado o desvio, o fato é que houve um consumo não registrado e, consequentemente, não pago, por parte do titular da unidade.

No caso, exigir a comprovação de autoria equivaleria a admitir a possibilidade de um usuário se beneficiar de uma conduta ilícita sem arcar com os seus efeitos, chancelando o enriquecimento sem causa.

Conforme o art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Trata-se de obrigação que independe de culpa: uma vez constatado o recebimento de vantagem sem causa legítima e em prejuízo alheio, exsurge a obrigação restituitória.

Por fim, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 699 do STJ, são lícitas a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, apurados a título de recuperação de consumo.

De mais a mais, é de ser reconhecida a legitimidade da conduta da ré, porque amparada não apenas na legislação setorial, mas também na vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) –
DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.”

(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Entendo de forma divergente da relatora, qu
e argumenta nova tese no sentido de que não precisa ser apurado nada e é devida a recuperação de energia.

Como temos votado exatamente o contrário, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

O Desembargador Carlos Alberto pretende fazer reflexão sobre essa matéria por conta dos precedentes.

Desse modo, aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CONVOCADO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexigibilidade de débito, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar que as cobranças objetos da demanda sejam cobradas de acordo com média de consumo do apelado.

Inconformada, sustenta a concessionária a possibilidade de cobrança dos débitos apurados através de recuperação de consumo, sustentando a regularidade do procedimento adotado além do corte do fornecimento do serviço. Menciona que a irregularidade na unidade consumidora do apelado foi demonstrada através de laudo fotográfico, não lhe incumbindo comprovar a autoria da fraude.

A d. relatora entendeu por prover o recurso e julgar improcedente a demanda, fundamentando que “
A existência da irregularidade é corroborada pelas fotografias apresentadas
no id. 166101812, que demonstram, claramente, o desvio de fios que deveriam ser conectados ao aparelho medidor. O desvio de fases caracteriza irregularidade externa, não relacionada a qualquer defeito no aparelho medidor. Logo, a realização de perícia no equipamento era desnecessária, inoportuna e em nada beneficiaria o usuário beneficiado pelo desvio externo
”.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado, tenho que não houve acerto do voto condutor.

A questão é reiteradamente trazida a este Sodalício e, possuo o entendimento de que compete à concessionária de energia elétrica, ao constatar qualquer irregularidade no medidor, o ônus de demonstrar qualquer ato proveniente por parte do usuário.

Isso porque
o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Além disso, em que pese o TOI arrolado, a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo o apelado com a realização do ato
.

Não obstante, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores referentes aos valores da recuperação, quando constou em sua fatura o parcelamento proveniente de recuperação de consumo, mormente porque não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

Nesse sentido já julgou a 3a Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Acrescento, por oportuno, que atento ao TOI (elaborado em 04.04.19) e ao histórico de consumo juntados, somente a partir do mês de julho houve apuração de consumo acima da média. Não consta indicação das providências tomadas pela concessionária, quando da apuração da irregularidade.

Segundo afirma o autor e não esclarecido pela concessionária, na mesma data fora substituído o relógio, e por dois meses seguintes, conforme histórico, apurou consumo dentro da média do autor, afastando, por certo a afirmação da existência de proveito econômico pelo apelado.

Sem mais acréscimo, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto e
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto divergente do Desembargador Carlos Alberto, no sentido de negar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 18 OUTUBRO DE 2023 (CONTUNUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que as faturas contestadas sejam cobradas de acordo com a média de consumo dos últimos doze meses.

A ré apelante discorre sobre a possibilidade de cobrança de débito a título de recuperação de consumo não faturado, com fundamento no Tema Repetitivo 699 do STJ. Defende que a fraude na unidade consumidora de titularidade da apelada foi comprovada por meio de procedimento administrativo regular, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O 2o Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, divergiu e negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 1o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque comungo do entendimento esposado pelo douto 2o Vogal, de que compete à concessionária de energia elétrica, ao constatar qualquer irregularidade no medidor o ônus de demonstrar qualquer ato proveniente por parte do usuário.

No caso dos autos, em que pese a juntada do TOI, a concessionária apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo o apelado com a realização do ato.

Não obstante, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores referentes aos valores da recuperação, quando constou em sua fatura o parcelamento proveniente de recuperação de consumo, mormente porque não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

Além do mais, já firmei o meu posicionamento em diversos casos análogos julgados pela 3a Câmara de Direito Privado desta Corte.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência
pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
(4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Com a divergência instaurada pelo 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no sentido de
negar provimento ao recurso
, conforme precedente da 3a Câmara em casos análogos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFATURAMENTO – RETIRADA DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE LAUDO OU TOI- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de corte no fornecimento de energia elétrica, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1000737-92.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023